Tribunal: TJDFT
Processo: 0700924-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FAUNA. FERIR ANIMAL DOMÉSTICO (CÃO). PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. DOLO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é competência do juízo das execuções, não podendo ser analisada pelo juízo de origem, tampouco pela instância recursal.
2. O pedido já concedido na sentença não merece ser conhecido, por ausência de interesse recursal.
3. Para a condenação pelo crime do art. 32 da Lei n. 9.605/98, é necessária a comprovação cabal do dolo na conduta do agente, uma vez que o tipo penal não admite a forma culposa.
4. O acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para afirmar, com a certeza necessária, que o réu não agiu com dolo de ferir ou maltratar o animal doméstico (cão), o que leva à sua absolvição, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão, provido.